Tribunal: CARF
Processo: 16327.001214/2005-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001214/2005-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.337 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE SAO PAULO DE SÃO
PAULO - CENTRAL SICREDI SP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2002, 2003
ATOS COOPERATIVOS. INCIDÊNCIA.
Os atos cooperativos típicos - assim entendidos aqueles praticados entre as cooperativas e seus
associados ou entre os associados e as cooperativas, ou entre cooperativas, para a consecução
dos objetivos sociais - não geram receita ou lucro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para declarar que as receitas provenientes de atos cooperados não devem ser
incluídos na base de cálculo do PIS e da Cofins, nos termos do voto do relator. Vencidos os
conselheiros Vinicius Guimarães e Corintho Oliveira Machado que negavam provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose
Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green
Relatório
Trata-se de discussão acerca da incidência do PIS faturamento nos anos calendário
de 2002 e 2003 sobre cooperativas.
Por bem retratar os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto e
transcrevo o relatório produzido pela DRJ quando de sua análise do feito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001214/2005-73
Fl. 1530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.337 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001214/2005-73

Trata-se de impugnação (fls. 238 a 297) a Auto de Infração de CONTRIBUIÇÃO
PARA
0
PROGRAMA
DE
INTEGRAÇÃO
SOCIAL
PIS,
por
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO, relativo a fatos geradores ocorridos
nos anos-calendário de 2002 e 2003 (fls. 225 a 234).
2. O crédito tributário assim constituído foi composto pelos valores a seguir
discriminados :
PIS:
R$ 120.383,83 –
Juros de Mora (calculados até 30/06/2005)
R$ 48.146,16
Multa de Oficio
R$ 90.287,77
Valor do crédito tributário apurado
R$ 258.817,76
3. Como enquadramento legal do lançamento, o autuante assinala o artigo 3°, parágrafos
2° e 3°, da Lei Complementar 07/70, alterado pelo artigo 72, inciso V, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da CF/88, os artigos 1° , 2° e 4°, da Lei
9.701/98, os artigos 2° e 3°, da Lei 9.718/98, com as alterações das Medidas Provisórias
1.807/99 e 1.858/99 e suas reedições, os artigos 2°, inciso I, alínea a e parágrafo único,
3°, 10,26 e 51, do Decreto 4.524/02 (fls. 227). Para os juros de mora, traz como
fundamento legal o artigo 61, parágrafo 3°, da Lei 9.430/96, e, para a multa de oficio, o
artigo 86, parágrafo 1°, da Lei 7.450/85, o artigo 2°, da Lei 7.683/88, e o artigo 44,
inciso I, da Lei 9.430/96 (fls. 232 e 233).
4. No Termo de Verificação Fiscal (fls. 214 a 223), a autoridade lançadora noticia, em
resumo, que:
i) o autuado não recolheu qualquer tributo sobre os resultados das aplicações financeiras
por entender que não configuram receita ou faturamento de cooperativa central, visto
que se trata de ato cooperativo típico, nos termos do artigo 79 e parágrafo único, da Lei
5.674/71;
ii) de acordo com a documentação apresentada, a maior parte de suas receitas
corresponde a rendas de títulos de renda fixa, obtidas a partir de aplicações no
BANSICREDI, integrante do SICREDI, e outros bancos comerciais;
iii) contudo, na condição de instituição financeira, como cooperativa de crédito,
integrando o rol das pessoas jurídicas designadas no artigo 22, parágrafo 1°, da Lei
8.212/91, esteve, inicialmente, sujeito a contribuição do PIS sobre a receita bruta
operacional, por força do disposto no artigo 1°, da Lei 9.701/98;
iv) com o advento da Lei 9.718/98, foi ampliado, pelos artigos 2° e 3°, o campo de
incidência do PIS, mediante alteração do conceito de faturamento, fazendo com que a
base de cálculo da contribuição passasse a ser a totalidade das receitas auferidas;
v) posteriormente, o artigo 2°, da Medida Provisória 1.807/99, autorizou as cooperativas
de crédito algumas exclusões especificas da base de cálculo do PIS, relacionadas com
seu objeto social, dando-se nova redação ao mencionado artigo 3°, da Lei 9.718/98;
vi) novamente, outras alterações foram efetuadas na base de cálculo do PIS das
sociedades cooperativas, com as reedições da MP 1.858/99, reproduzidas nos artigos 15
e 93, da atual MP 2.158-35/2001;
vii) atualmente, as disposições sobre as contribuições do PIS estão consolidadas no
Decreto 4.524/2002 e normatizadas na IN SRF 247/2002, estabelecendo que as
sociedades cooperativas de crédito estão sujeitas ao PIS incidente sobre o faturamento,
assim entendido a totalidade das receias auferidas, sendo permitidas algumas exclusões
e deduções;
Fl. 1531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.337 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001214/2005-73

viii) somente com a edição da Lei 11.051/2004 6 que se permitiu As cooperativas de
crédito a exclusão, da base de cálculo do PIS, dos ingressos originários dos atos
cooperativos;
ix) assim, com base nos balancetes das contas de resultados apresentados pelo autuado
(fls. 8 a 109), e nas planilhas instituidas pela IN SRF 247/2002, foi apurado o PIS
devido e não recolhido para os anos calendário de 201 e 2003 (fl. 224), objeto de Auto
de Infração.
5. Cientificado do lançamento em 22/07/2005 (fl. 225), o autuado impugnou o Auto de
Infração em 19/08/2005 (fl. 238), alegando, em resumo, que :
i) as cooperativas, incluindo as de crédito, quando operam somente com associados, não
produzem Receita, Resultado ou Faturamento, e não têm, assim, qualquer base
imponivel no campo tributário, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro e
quaisquer exações que tenham como base o resultado; sua atuação é a simples soma das
atividades dos sócios, pessoas físicas, não contendo atividades mercantis e não visando
lucro, consoante o artigo 3°, da Lei 5.764/71; o resultado, as sobras e rendas, por não
pertencerem à sociedade, devem ser devolvidas aos associados na razão direta da
fruição dos serviços, nos termos do artigo 4°, inciso VII , e 44, inciso II, da Lei
5.764/71; a cooperativa não suporta a despesa da sociedade já que é atribuida,
integralmente, aos associados, sob a forma de rateio, consoante o artigo 80, da Lei
5.764/71; essas características societárias são reconhecidas nas Instruções Normativas
11/96, artigo 1°, e 93/97, artigo 1°, que se reportam as Leis 7.689/89 e 9.249/95 e
9.250/95, como também por inúmeras decisões do Conselho de Contribuintes;
ii) desta forma, no que respeita ao PIS, as cooperativas de crédito não estão recebendo
tratamento diferenciado, pois estão arroladas no artigo 1°, parágrafo 1 0, da Lei
8.212/91, não com as demais cooperativas, mas em conjunto com bancos, seguradoras e
outros, encontrando-se, assim, em situação de agravamento da carga tributária, ao invés
de estar em situação de incentivo, em face de sua condição de cooperativa;
iii) o tratamento diferenciado dado as entidades que não visam lucro, pelo artigo 3°,
parágrafo 4°, da Lei Complementar 07/70, - seguido pelos DL's 2.445/2.449/88 e pela
MP 1.212/.95 -, foi alterado pela MP 1.858-6 e reedições, que, serviu de base para a
presente autuação, configurando frontal interferência estatal no funcionamento das
cooperativas, vedada pelo artigo 5°, inciso XVII, da CF, com posicionamento oposto ao
contido no artigo 174, parágrafo 2°, da CF/88; a derrogação do inciso II, do artigo 2°, da
Lei 9.715/98 — que assegurava a base de cálculo do PIS como sendo a folha de salário
— pela MP 1.858- 6/99 e reedições não pode ter qualquer tipo de alteração na relação
tributária das sociedades cooperativas, dada a rigidez do sistema constitucional
tributário, no qual é impossível, por lei, ordinária ou complementar, impor incidência
tributária sobre os atos operacionais das sociedades cooperativas;
v) a alteração da base de calculo do PIS promovida pela Lei 9.718/98, que fez incluir no
faturamento as receitas, é inconstitucional, consoante excertos de doutrina e julgados,
que colaciona;
vi) em especifico, com respeito ao argumento da autoridade de que o resultado positivo
das aplicações financeiras seria sujeito ao PIS, pois não constituiria ato cooperativo, nos
termos da Súmula 262, do STJ, observa que tal entendimento conflita com a
interpretação dada A súmula por parecer jurídico que transcreve;
vii) na condição de cooperativa central de crédito está autorizada, pelo BACEN e pelo
CMN, a administrar os recursos financeiros das cooperativas filiadas, sendo que o
resultado dos serviços de administração financeira não configura receita ou faturamento
da cooperativa central, pois integra o ato cooperativo, consoante excertos de doutrina e
de julgados de Tribunais, que colaciona;
Fl. 1532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.337 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001214/2005-73

viii) o presente Auto de Infração exige o recolhimento do PIS, A alíquota de 0.65%
sobre a totalidade das receitas auferidas, não distinguindo a sua origem, atingindo
indevidamente o ato cooperativo, e, assim, ferindo artigos da CF, CTN e da Lei
Cooperativista;
ix) a doutrina é unânime, consoante excertos que colaciona, em afirmar a
impossibilidade de tributação do ato cooperativo, o qual não gera faturamento ou
receita, e, assim, não gera base de cálculo para o PIS e COFINS; tal entendimento é
corroborado por julgados de Tribunais superiores, que reproduz;
x) mesmo que se concordasse com o entendimento do Fisco, a base de cálculo e a
contribuição apurada no presente lançamento estariam incorretas, visto que não foram
computados os custos diretos e, imputados as respectivas receitas, os quais, pela
Planilha instituída pela IN SRF 247/2002, deveriam ser excluídos; a referida Planilha
prevê expressamente a exclusão dos repasses interfinanceiros e a dedução das despesas
de captação, tendo o Fisco considerado tão-somente, para fins de exclusão da base de
cálculo, as reversões de provisões; ao responder ao Termo de Intimação Fiscal 02, da
07/06/2005, consignou que na conta contábil 8.1.9.99.10 — Despesas de Rateio —
Singulares é registrado, mensalmente, o repasse as filiadas, do resultado obtido pela
Central;
xi) em face do exposto, requer a declaração de insubsistência do Auto de Infração, e, se,
por acaso, os rendimentos de aplicações financeiras forem considerados atos não
cooperativos, seja excluído da base de cálculo o valor do repasse pela Central as
filiadas, a titulo de remuneração pelos recursos que estas repassaram à Central,
conforme demonstrativo que junta (fls. 298 e 299), vez que tal despesa é dedutivel da
base de cálculo do IRPJ.
6. É o relatório.
Como resultado da análise pela DRJ foram lavradas as seguintes ementas abaixo
transcritas.
AUTO DE INFRAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. FALTA DE
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
O exame de questões concernentes a pretensas inconstitucionalidades de leis e de
medidas provisórias, foge A. competência das esferas de julgamento administrativo, -
As quais cabe apenas aplicar as leis vigentes aos casos concretos -, por ser prerrogativa
exclusiva do Poder Judiciário,
SUJEIÇÃO PASSIVA AO PIS-FATURAMENTO. OCORRÊNCIA.
As cooperativas de crédito, na qualidade de instituições financeiras, estavam sujeitas ao
PIS Faturamento, nos anos-calendário de 2002 e 2003, pelas leis então vigentes, que
não contemplavam exclusões de eventuais receitas decorrentes de ato cooperativo ou
daquelas de natureza financeira.
ERRO DE APURAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A contestação de valores apurados pela autoridade fiscal baseados em informação
contábil fornecida pelo contribuinte somente pode ser acolhida se respaldada em
documentação contábil ou fiscal que evidencie o equivoco apontado.
Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário por meio do qual
reiterou os argumentos já aduzidos, e que podem ser assim sintetizados
Fl. 1533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.337 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001214/2005-73

I.
Argumento da falta de comprovação das despesas que pretende deduzir da base de
cálculo do PIS, que ensejaria diligência
II.
Argumento de que a natureza jurídica da Recorrente não gera faturamento ou receita
à sociedade e por esta razão não há base de cálculo para qualquer tributo.
III.
Argumento de que o PIS NÃO incidiria sobre todas as receitas.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
A controvérsia gravita em torno da incidência de PIS sobre os fatos geradores
ocorridos nos exercícios de 2002 e 2003, tratando-se de uma cooperativa, mas especificamente
uma cooperativa de crédito.
A questão é controvertida e foi objeto de discussões na Câmara Superior de
Recursos Fiscais, sendo a última delas na sessão de 17 de julho de 2019, que resultou no
Acórdão n. 9303-009.038, decidido por voto de qualidade em desfavor da tese esposada pela
Recorrente neste processo sob exame.
Por sua similitude com o caso concreto, adoto e transcrevo o voto vencido
proferido pelo Ilustre Conselheiro Demes Brito na Câmara Superior de Recursos Fiscais.
O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como dos demais
requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo conhecimento e passo a decidir.
In caso, a decisão recorrida negou provimento ao Recurso Voluntário, por entender que
a partir de fevereiro de 1999 as cooperativas de crédito, na condição de instituição
financeira, passaram a sofrer a incidência da contribuição para o PIS/Pasep sobre o
faturamento ou receita operacional, por força da Lei no 9.718/98 e MP no 1.807/1999.
Com efeito, verifico que a Contribuinte é sociedade cooperativa regrada pela Lei no
5.764/71 (Lei Cooperativista), Lei no 4.595/64 e normativos do Banco Central do Brasil,
em especial a Resolução CMN/BACEN no 3.442/07, conforme se infere dos Estatutos
Sociais, é uma sociedade COOPERATIVA de crédito (ou instituição financeira
cooperativa), não se confundindo, todavia, com um banco ou sociedade de crédito,
financiamento e investimento, com vedação expressa de utilização do vocábulo
"BANCO" na denominação, nos termos do parágrafo único do art. 50 da Lei no. 5.764,
de 16-12-71 (Lei cooperativista/reguladora).
E, dirimindo qualquer dúvida sobre a quaestio, o ato cooperativo não gera faturamento
para a sociedade. O resultado positivo decorrente desses atos pertence,
proporcionalmente, a cada um dos cooperados. Inexiste, portanto, receita que possa ser
titularizada pela cooperativa e, por conseqüência, não há base imponível para o PIS e
para COFINS.
Nesse contexto, tenho que assiste razão a Contribuinte.
Fl. 1534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.337 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001214/2005-73

No julgamento dos Recursos Especiais1.164.716 e 1.141.667, submetido ao rito dos "
recursos repetitivos", a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ, decidiu que não
são tributados pelo PIS e pela Cofins os chamados atos cooperativos. O entendimento
foi tomado de forma unânime.
Os precedentes proferidos tem a seguinte ementa:
"RECURSO ESPECIAL No 1.164.716 - MG (2009/0210718-5) VOTO-VOGAL
MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES: O presente Recurso Especial,
interposto pela FAZENDA NACIONAL, trata da incidência de PIS e COFINS
sobre atos cooperativos típicos, definidos no art. 79 da Lei 5.764/71, nos
seguintes termos: "Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre
si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.Parágrafo único. O
ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e
venda de produto ou mercadoria".
A não incidência dos citados tributos sobre os atos cooperativos típicos tem por
fundamento o supratranscrito parágrafo único do art. 79 da Lei 5.764/71.
Explica-se: se tais atos não implicam operação de mercado, ou contrato de
compra e venda, não geram receita ou lucro, situação que impossibilita a
incidência das contribuições ao PIS e da COFINS.
Quanto ao tema, é certo que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
firmado no sentido de que sobre atos cooperativos típicos não incidem as
contribuições ao PIS e COFINS:
"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COOPERATIVA. ATOS NÃO
COOPERATIVOS. INCIDÊNCIA. PIS E COFINS. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
os atos cooperativos típicos – assim entendidos aqueles praticados entre as
cooperativas e seus associados ou entre os associados e as cooperativas, ou
entre cooperativas, para a consecução dos objetivos sociais – não geram
receita ou lucro, consoante disposto no art. 79, parágrafo único, da Lei
5.764/1971.
2. No caso sub judice, o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das
provas, concluiu que os atos praticados pela cooperativa constituem atos não
cooperados, decorrentes de contratos de prestação de serviços firmados com
terceiros a serem realizados pelos seus médicos cooperados. Rever tal
entendimento encontra óbice na Súmula 7/STJ.
6. Agravo Regimental não provido" (STJ, AgRg no AREsp 573.423/AL, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2014).
"DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COFINS. VIOLAÇÃO
DO ART. 110 DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. COOPERATIVA.
ISENÇÃO.
REVOGAÇÃO.
HIERARQUIA
DAS
LEIS.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. ATOS COOPERATIVOS
PRATICADOS
COM
TERCEIROS
NÃO-COOPERADOS.
INAPLICABILIDADE DO ART. 79 DA LEI No 5.764/71. INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES.
Fl. 1535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.337 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001214/2005-73

1. A alegada contrariedade ao art. 110 do Código Tributário Nacional não pode
ser conhecida, uma vez que o tema regulado em tal dispositivo não foi objeto de
juízo de valor por parte do Tribunal recorrido, a caracterizar a ausência de
prequestionamento, circunstância processual que atrai o óbice das Súmulas 282 e
356/STF.
2. A análise de conflito entre lei complementar e lei ordinária - como é o caso da
revogação da LC no 70/91 pela Medida Provisória no 1.858-10/99 - é de cunho
constitucional, inviabilizando a análise desse ponto por esta Corte, sob pena de
usurpar-se da competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Ato cooperativo é aquele que a cooperativa estabelece uma relação jurídica
com os seus cooperados ou com outras cooperativas, sendo esse o conceito que
se extrai da interpretação do art. 79 da Lei no 5.764/71, normativo que institui o
regime jurídico das sociedades cooperativas, sobre os quais incide a isenção.
4. Da análise dos autos, depreende-se que os atos não-cooperativos, que são
aqueles praticados pela cooperativa ou por seus associados com terceiros, devem
ser tributados normalmente, sendo este exatamente o caso dos autos, uma vez
que os contratos firmados entre a recorrente (cooperativa) e a empresa (tomadora
de serviços), não se amoldam ao conceito de atos cooperativos, caracterizando-se
como atos prestados a terceiros, motivo pelo qual tais operações devem ser
tributadas sem o benefício isencional pleiteado na causa.
5. Recurso especial não conhecido" (STJ, REsp 1.151.573/SP, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/06/2013).
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SOCIEDADES COOPERATIVAS.
PIS. ATOS COOPERATIVOS. NÃO-INCIDÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são meio próprios para reconhecimento de
omissão do acórdão que não aferiu a existência de fundamento
infraconstitucional no aresto de segundo grau.
2. Os atos cooperativos não geram faturamento ou receita para a sociedade
cooperativa. Ausência de base imponível para o PIS. Não-incidência pura e
simples. Já os atos não cooperativos revestem-se de nítida feição mercantil e
geram receita à sociedade, razão pela qual devem ser tributados.
3. Toda a movimentação financeira das sociedades cooperativas de crédito
constitui ato cooperativo. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos
modificativos. Recurso especial provido" (STJ, EDcl nos EDcl no REsp
718.001/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de
15/05/2009).
"RECURSO ESPECIAL. COFINS. LEI COMPLEMENTAR 70/91. ISENÇÃO.
REVOGAÇÃO PELA LEI 9.430/96. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE. ORIENTAÇÃO
FIRMADA NO JULGAMENTO DO AGRG NO RESP 728.754/SP. ATOS
COOPERATIVOS TÍPICOS. NÃO-INCIDÊNCIA. LEI 5.764/71.
1. Na assentada do dia 26.4.2006, a Primeira Seção, julgando o AgRg no REsp
728.754/SP, de relatoria da Exma. Min. Eliana Calmon, em votação unânime,
deu nova interpretação à Súmula 276/STJ, para limitar sua aplicação aos casos
em que se discuta a questão do regime do Imposto de Renda adotado pelas
empresas prestadoras de serviços, afastando a possibilidade de este Superior
Tribunal de Justiça emitir qualquer juízo de valor acerca da legitimidade da
revogação da isenção prevista na Lei Complementar 70/91 pela Lei 9.430/96, à
Fl. 1536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.337 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001214/2005-73

consideração de que se trata de matéria constitucional, cuja análise compete ao
Supremo Tribunal Federal.
2. A Primeira Seção desta Corte, a partir do julgamento do REsp 616.219/MG,
julgado em 27.10.2004, de relatoria do Ministro Luiz Fux, manifestou o
entendimento de que, dos atos cooperativos típicos, praticados pelas
entidades albergadas na Lei 5.764/71, não decorrem receita, ou receita
bruta, ou, ainda, faturamento.
3. Recurso especial provido" (STJ, REsp 748.370/SP, Rel. Ministra DENISE
ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 24/05/2007).
Confirmando o posicionamento desta Corte sobre o tema, podem ser citados,
ainda, os seguintes precedentes, para os quais a prática de atos pela cooperativa
com terceiros devem ser tributados, o que, a contrario sensu, implica afirmar
que os atos tipicamente cooperativos – praticados entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si, para a consecução
dos objetivos sociais – não podem sofrer incidência de PIS e COFINS:
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CPC. INOCORRÊNCIA. COOPERATIVA DE
TRABALHO
MÉDICO.
ATOS
PRATICADOS
COM
TERCEIROS.
RECEITAS AUFERIDAS. PIS/COFINS. INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os
atos praticados pela cooperativa com terceiros não se inserem no conceito de
atos cooperativos e, portanto, estão no campo de incidência de contribuição
ao PIS e à COFINS.
III - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III,
do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o
acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a
teor da Súmula n. 83/STJ. IV - A Agravante não apresenta, no regimental,
argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.V - Agravo
Regimental improvido" (STJ, AgRg no Ag 1.418.104/MG,Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de14/09/2015).
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO. PIS/COFINS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
REFORMA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INVIABILIDADE. ATO COOPERATIVO PRATICADO COM TERCEIRO
NÃO ASSOCIADO. RECEITA AUFERIDA.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
ENTENDIMENTO
FIRMADO
EM
REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. OBSERVÂNCIA PELAS DEMAIS
INSTÂNCIAS JUDICIAIS. NECESSIDADE.
1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime,
fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.
Fl. 1537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.337 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001214/2005-73

2. O acórdão recorrido ancorou-se em fundamentação eminentemente
constitucional para solucionar a questão relativa à alteração da base de cálculo da
COFINS e à revogação da isenção conferida por lei complementar por lei
ordinária, cabendo ao Supremo Tribunal Federal, no ponto, dirimir a contenda
por meio do recurso extraordinário stricto sensu já admitido na origem.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da repercussão geral
reconhecida no RE 598085/RJ e no RE 599362/RJ, sedimentou posicionamento
no sentido de que 'Cooperativa é pessoa jurídica que, nas suas relações com
terceiros, tem faturamento, constituindo seus resultados positivos receita
tributável', concluindo ser 'tributáveis pela COFINS as receitas auferidas
pelas cooperativas quando prestarem serviços a terceiros não associados
(não cooperados)', tornando, com isso, imperiosa a observância de tal
entendimento pelas demais instâncias judiciárias, a teor dos arts. 543-A e 543-B
do CPC. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido"
(STJ, REsp 600.458/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 17/04/2015).
"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATOS PRATICADOS COM
TERCEIROS
QUE
GERAM
RECEITA
E
LUCRO.
ATOS
NÃO
COOPERATIVOS. INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS. PRECEDENTES.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, 'os atos praticados pela
cooperativa com terceiros não se inserem no conceito de atos cooperativos e,
portanto, estão no campo de incidência da contribuição ao PIS e à COFINS.
Ato cooperativo é aquele que a cooperativa realiza com os seus cooperados
ou com outras cooperativas. Esse é o conceito que se depreende do disposto
no art. 79 da lei que institui o regime jurídico das sociedades cooperativas -
Lei n. 5.764/71' (REsp 1.192.187/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda
Turma, DJe 17/8/10).
2. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no AREsp 170.608/MG, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
16/10/2012).
Nesse contexto, correto o entendimento de que não devem incidir PIS e COFINS
sobre atos cooperativos típicos, pelo que acompanho o voto proferido pelo
Ministro Relator, no sentido de negar provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional.
É o voto".
Sopesando todos esses elementos, e da combinação dos arts. 79 e 87 da Lei das
Cooperativas, tem-se que os atos cooperativos, entendidos como as operações realizadas
entre a cooperativa, na condição de intermediária, e seus cooperados, não serão
tributáveis por não estarem incluídos na hipótese de incidência da norma tributária.
Neste sentido, esta E. Câmara Superior, no julgamento do acórdão no 9303-005.043,
decidiu por unanimidade de votos, com fundamento no artigo 62A do Regimento
Interno do CARF, que não são tributados pelo PIS e COFINS os chamados atos
cooperativos. O aresto tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/12/2004
Fl. 1538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.337 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001214/2005-73

COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. LEI
5.764/71. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS.
Nos termos do artigo 62A do Regimento Interno do CARF, as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos
artigos 543B e 543C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado na
sistemática do artigo 543C do Código de Processo Civil, entendeu que não são
tributados pelo PIS e pela Cofins os chamados atos cooperativos.
Recursos Especiais1. 164.716 e 1.141.667.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Dispositivo
Ex positis, dou provimento ao Recurso interposto pela Contribuinte.
É como voto.
(Assinado digitalmente)
Demes Brito”
O presente processo versa sobre a incidência das contribuições sociais sobre os
valores recebidos pela Cooperativa Central dos seus cooperados, especificamente em razão do
fato da Recorrente não haver recolhido qualquer tributo sobre os resultados das aplicações
financeiras por entender que não configuram receita ou faturamento de cooperativa central, sob o
argumento de que se tratam de ato cooperativo típico, nos termos do artigo 79 e parágrafo único,
da Lei 5.674/71.
Efetivamente, a Contribuinte é sociedade cooperativa regrada pela Lei no 5.764/71
(Lei Cooperativista), Lei no 4.595/64 e normativos do Banco Central do Brasil, em especial a
Resolução CMN/BACEN no 3.442/07, uma sociedade COOPERATIVA de crédito (ou
instituição financeira cooperativa), não se confundindo, todavia, com um banco ou sociedade de
crédito, financiamento e investimento, com vedação expressa de utilização do vocábulo
"BANCO" na denominação, nos termos do parágrafo único do art. 50 da Lei no. 5.764, de 16-12-
71 (Lei cooperativista/reguladora).
Tratando-se de cooperativa, o ato cooperativo não gera faturamento para a
sociedade e o resultado positivo decorrente desses atos pertence, proporcionalmente, a cada um
dos cooperados, não havendo receita que possa ser considerada de titularidade da cooperativa e
os valores por ela recebidos não integram a base de cálculo do PIS e da COFINS..
Submetido ao rito dos " recursos repetitivos", a 1a Seção do Superior Tribunal de
Justiça - STJ, decidiu que não são tributados pelo PIS e pela Cofins os chamados atos
cooperativos. O entendimento foi tomado de forma unânime no julgamento dos Recursos
Especiais1.164.716 e 1.141.667.
Fl. 1539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.337 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001214/2005-73

Posto isso, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso para declarar que
as receitas provenientes de atos cooperados não devem ser incluídos na base de cálculo do PIS e
da Cofins.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 1540
DF CARF MF
Documento nato-digital